Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742397-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VALMIR MARQUES CAMILO AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração. À embargada para apresentação das contrarrazões. (art. 1.023, § 2o). Int.